Tribunal: TJPA
Processo: 0000107-82.2002.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000107-82.2002.8.14.0010

APELANTE: ORAIDE DE OLIVEIRA SARRAF

APELADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ANTE A ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA ADMITIDA PELO MUNICÍPIO DE BREVES EM 1º/08/1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. EXONERAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público;

2- As provas colacionadas aos autos indicam que a apelante foi admitida no serviço público municipal em 1°/08/1983, sendo exonerada em 2001, o que enseja o reconhecimento do direito à estabilidade em tela;

3- Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
ORAIDE DE OLIVEIRA SARRAF
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves que extinguiu com resolução do mérito a Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BREVES
, nos termos a seguir:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese fática, a apelante ingressou no serviço público do Município de Breves no dia 1°/08/1983 para laborar como servente e, em 22/01/1993 foi remanejada para laborar como costureira, tendo sido dispensada no dia 13/02/2001 por meio do Decreto nº 012/2001, sob alegação de que teria sido admitida sem concurso público, a partir de 05/10/1988, razão pela qual a ex-servidora resolveu ajuizar Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada.

Irresignada com o julgado, a autora interpôs o presente recurso, alegando estabilidade no serviço público, segundo o disposto no artigo 19 do ADCT, fato que ampara a necessidade de anulação do ato administrativo de dispensa, com retorno ao serviço público.

Sustenta que, em que pese as cópias do livro de ponto da escola em que trabalhou, compreendendo os primeiros dias do mês de agosto de 1983 terem sido declaradas falsas, em incidente próprio, bem como ter apresentado documentos válidos, encaminhados pela Secretaria de Administração do município, alega estar presente prova robusta no sentido da existência de vínculo funcional entre si e o município de Breves, a partir da data de 1º de agosto de 1983, restando assim satisfeita a exigência do artigo 19 do ADCT, qual seja, de vínculo contratual em período de tempo superior a cinco anos anteriores à data da promulgação da Constituição da República.

Explica que, tratando-se de relações jurídicas travadas com servidores concursados ou contratados, ao município incumbe zelar pelo registro e arquivamento de todos os contratos, portarias, termos e posse, assim não cabendo a ora apelante o ônus da prova.

Pugna pela reforma integral da sentença, anulando, assim, o ato administrativo que a dispensou.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 8267873).

Em decisão constante do id. 8994520, o recurso foi recebido em ambos os efeitos.

O Ministério Público Estadual, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso em razão da presunção de veracidade da certidão de tempo de serviço apresentada pelo Município de Breves, na qual consta que a recorrente iniciou o labor no ano de 1984, entendendo não estar preenchido o requisito descrito no art. 19 do ADCT (Id. 9299574).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, trata-se, na origem, de Ação Ordinária em que a ora recorrente pretende a declaração de nulidade do ato de sua exoneração do serviço público municipal, sob o fundamento de possuir o direito à estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT. O juiz de 1º grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a certidão de tempo de serviço juntada pelo município em sede de contestação comprovaria que a autora teria sido admitida no serviço público municipal somente no ano de 1984, o que não lhe garantiria a estabilidade extraordinária.

Em que pese o respeitável entendimento firmado pelo magistrado “a quo”, cuido que a sentença merece ser reformada, na medida em que existem outros documentos nos autos, emitidos pelos órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Breves, que comprovam que apelante ingressou no serviço público municipal no ano de 1983, sendo que tais documentos não foram considerados pelo juiz no momento da prolação da sentença.

Antes, porém, de adentrarmos no exame do caso específico dos autos, cumpre relembrarmos que, antes da promulgação da Constituição de 1988, era comum a contratação de servidores sem aprovação em concurso público; a partir da CF/88 essa forma de admissão dos servidores foi vedada, entretanto, com o artigo 19 do ADCT, assegurou-se a estabilidade excepcional aos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da referida Carta.

O dispositivo antes aludido encontra-se vazado nestes termos:

Art. 19 do ADCT CF/88. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF pacificou o entendimento:

“Servidor público: estabilidade. CF/1988, ADCT, art. 19. Prestação de serviço por mais de cinco anos, até 5-10-1988, data da promulgação da Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações, decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não descaracterizam o direito do servidor."(
RE 361.020
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 28-9-2004, Segunda Turma,
DJ
de 4-2-2005.)

No mesmo sentido
: RE 372.242-AgR., rel. min.
Cármen Lúcia
, julgamento em 1º-2-2011, Primeira Turma,
DJE
de 21-2-2011.

“A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal."(
ADI 100
, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)

No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Por sua vez, segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679).

No caso em análise, a autora/apelante acostou aos autos documentos de suas contratações em tempo anterior à 5 (cinco) anos da promulgação da Constituição de 1988, o que leva ao direito de estabilidade, com amparo nas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88, a saber:

1.

Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Secretário Municipal de Administração de Breves, emitida no dia 03/10/2001 atestando que a autora foi admitida no serviço público municipal no cargo de servente em 01/08/1983 e trabalhou de forma ininterrupta até o dia da sua exoneração em 13/02/2001 (v. id nº
8267854, fl. 13).

2.

Declaração emitida pela Secretaria de Educação em 11/01/1995 atestando que a autora prestou serviço de servente no período 01/08/1983 à 22/01/1993.

3.

Contracheques da autora no cargo de servente do Município de Breves dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1983.

Tais documentos não foram confrontados pelo apelado, mostrando-se válidos, por conseguinte, pelo que entendo restar comprovado nos autos o vínculo da recorrente com a Administração Pública Municipal a partir do dia 1º/08/1983, o que lhe garante o direito à estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT.

Assim é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO, ADMITIDO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. DIREITO A ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. INVIÁVEL A COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminar de carência de ação. A aferição da existência de ilegalidade do ato é matéria afeta ao mérito da demanda. O direito líquido e certo tem natureza jurídica de pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, relacionado à existência de prova pré-constituída. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 3. O impetrante comprovou que foi admitido como servidor público temporário no Município de Acará em 03.03.1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em epígrafe. 4. O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT. 5. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, é inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. 8. À unanimidade. (2017.02587393-63, 177.084, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 23-6-2017)

REEEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. 2. O art. 19 do ato das disposições constitucionais transitórias confere a chamada estabilidade excepcional aos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, da Constituição. 3. Na hipótese, tendo o autor iniciado suas atividades laborais na Prefeitura de Pontas de Pedras a partir de 05/10/1983, conforme restou comprovados nos autos, faz jus a estabilidade excepcional no serviço público. 4. Em reexame necessário, confirmada a sentença. À unanimidade.

(2017.04375647-80, 181.653, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-13)

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e declarar nulo o ato de exoneração da recorrente, diante da sua estabilidade no serviço público municipal, e, consequentemente, determino a sua reintegração ao seu cargo e função junto à Prefeitura Municipal de Breves, garantindo à apelante o pagamento das verbas salariais que deixou de receber desde o ato de sua exoneração (13/02/2001), incluindo 13º salários, férias, adicional de tempo de serviço, com aplicação de juros e correção monetária na forma estabelecida
no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 STF).

Condeno o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação de sentença, por tratar-se de sentença ilíquida.

Sem custas.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023